Tribunal: TJDFT
Processo: 0713017-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRAZO. VERIFICAÇÃO. CUSTAS. NÃO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO.
1. Extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual após o término do prazo, independentemente de declaração judicial.
2. O não recolhimento das custas necessárias para a prática do ato processual impede o desenvolvimento regular do processo. A consequência jurídica é a extinção sem resolução do mérito.
3. Apelação desprovida.